Tribunal: TJSP
Processo: 0025447-10.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025447-10.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado KENEDY DE DEUS MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025447-10.2018.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 47.291
Apelação no 0025447-10.2018.8.26.0050
(Processo n° 692/2018 - 12a V. Crim. São Paulo)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: KENEDY DE DEUS LEMO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 144/146), acrescenta-se que
Kenedy de Deus Melo foi absolvido sumariamente, da imputação de ter
infringido o artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo
397, inciso III, do Código de Processo Penal.
O
Ministério
Público recorreu, por intermédio de sua
representante, Promotora de Justiça, à fl. 150, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 151/155, buscando a reforma da respeitável sentença,
alegando que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas.
Ressaltou que não é caso de aplicação do princípio da insignificância ou de
reconhecimento de crime impossível, tratando-se, ainda, de acusado com
diversas condenações definitivas em crimes patrimoniais. Requer, assim, que
afastada a atipicidade de conduta, sejam os autos remetidos ao Juízo a
quo, para que seja o réu processado.
O recurso fora contrariado, às fls. 161/164; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 175/191, opinou por seu provimento.
É o relatório.
2- A apelação interposta pelo Ministério Público há que ser
provida, como adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025447-10.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Com efeito, data venia do entendimento adotado pelo Ilustre Juiz
que proferiu a sentença absolutória, assiste razão ao parquet.
Há que se destacar que não ocorreu crime de bagatela, ou
seja, é impossível a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido,
é iterativa a jurisprudência e, como exemplo, temos que “o nosso Ordenamento
Jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo,
por isso, o ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer influência na
configuração do crime” (TACrimSP, Ap. no 899.417/1, j. em 16.03.1995, 2a Câm.,
Rel. o Juiz SILVÉRIO RIBEIRO, in RJDTACRIM 27/66). Nesse mesmo sentido:
RT
605/368, 703/351 e 746/622. Ademais, Como escreveu o saudoso
NELSON HUNGRIA, “coisa subtraída deve representar para o dono, senão um
valor deduzível a dinheiro, pelo menos uma utilidade (valor de uso), seja qual for,
de modo que possa ser considerada como integrante de seu patrimônio. O valor
mínimo da coisa pode ser uma minorante no furto (artigo 155, parágrafo 2o), mas
não uma discriminante” (“Comentários ao Código Penal”, vol. II, pág. 23). Ao
aceitarmos a tese do “crime insignificante”, para beneficiar aqueles que
acreditam serem menos favorecidos, estaremos passando para a sociedade a
mensagem de que qualquer um pode subtrair bens de pequeno valor, pois se for
surpreendido nada lhe ocorrerá. O que é insignificante para uns não o é para
outros e admitirmos que furtos possam ser praticados sem que seus agentes
recebam qualquer punição, dependendo do valor do bem, estaremos abrindo um
precedente perigoso, pois, não podemos esquecer, que a conduta de “subtrair,
para si ou para outrem, coisa alheia móvel” é que deve ser reprimida, sendo
relevante juridicamente, pouco importando o valor do bem. Hodiernamente temos
de adotar atitudes concretas e coerentes, sem interpretações benevolentes e ao
arrepio da lei, no exercício de uma “assistência social” no âmbito do Poder
Judiciário.
Não houve crime impossível. A circunstância de funcionário
do estabelecimento ter presenciado o desenvolvimento da conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025447-10.2018.8.26.0050 -Voto no
4
delituosa não obstaculiza a configuração do delito patrimonial. Além do
mais, crime impossível é irrealizável, impraticável, é aquele no qual se
comete a ação, ou a omissão, mas pela ineficácia absoluta a conduta
sequer alcança a tipificação criminal. Bem diverso do caso em tela. E ainda
que assim fosse, a impossibilidade da consumação não poderia ser qualificada
de absoluta, por tratar-se de vigilância humana, exercida à distância, suscetível,
pois, de burla e eventual fuga. Também os controles eletrônicos e dispositivos
instalados nos estabelecimentos comerciais, inexistentes no caso em análise,
não bastam para o reconhecimento da figura do crime impossível (RT 791/622).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial, para
determinar o prosseguimento do feito até a prolação da decisão final de
mérito.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR